Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700316-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão (ID 142233249 autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/1997 proposto por JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA, rejeitou parcialmente a impugnação e reconheceu a existência de legitimidade ativa e passiva das partes. O agravante aduz a inexistência de título executivo. Argumenta que o exequente pertencia ao quadro de funcionários da então Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 20.976/2000, a qual seria pessoa jurídica de direito público diversa do Distrito Federal e, assim, o servidor em questão não seria beneficiado pela sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA unicamente em face do Distrito Federal. O recorrente rechaça o fundamento adotado pela decisão objurgada, de que a matéria deveria ter sido aventada na fase de conhecimento. Para tanto, sustenta que a ação exequenda foi ajuizada apenas contra o DF, não cabendo a outras pessoas, que não eram parte da demanda, deduzirem as respectivas ilegitimidades. Afirma não haver a preclusão da matéria de ordem pública. Destaca que, nos termos do art. 506 do CPC, a coisa julgada afeta apenas as partes da lide, sem benefício ou prejuízo de terceiros. Nesses termos, pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se a decisão objurgada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão vergastada para se acolher a alegação de ilegitimidade passiva e, consequentemente, extinguir-se o feito executivo, condenando-se o exequente em honorários sucumbenciais e nas sanções por litigância de má-fé. Ausência de preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Os autos originários tratam de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado em face do agravante em que o credor busca a satisfação da obrigação reconhecida no título judicial proferido na ação coletiva no 32.159/1997, ajuizada pelo SINDIRETA contra o Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A ação exequenda foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso. O cerne da controvérsia recursal reside em se verificar se o agravado, pertencente ao quadro de servidores da extinta Fundação Zoobotânica, possui legitimidade ativa para pleitear os valores reconhecidos na ação coletiva movida em face do ente distrital. Ocorre que, inobstante o agravado pertencesse à Fundação pública, o fato é que houve a extinção da referida pessoa jurídica da administração indireta pelo Decreto no 20.976/2000, o qual dispôs, in verbis: “Art. 1° Fica extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, na forma da Lei n°. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. (...) Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 21291 de 27/06/2000) Art. 7° - Os servidores aposentados e os pensionistas da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal.” Destarte, a partir do ano de 2000, o cargo do exequente foi transferido para a Administração Pública direta do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento, conforme as disposições expressas do citado Decreto no 20.976/2000 e como comprovam as fichas financeiras carreadas aos autos originários. Desse modo, vislumbra-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, que o Distrito Federal, por meio do Decreto no 20.976/2000, equiparou os funcionários da Fundação Zoobotânica aos servidores da administração direta, a revelar o direito do exequente à percepção dos benefícios reconhecidos aos servidores distritais no título judicial exequendo. No mesmo sentido já teve oportunidade de se posicionar esta E. 1a Turma em caso análogo de outro antigo funcionário da Fundação Zoobotânica do DF, conforme o aresto a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DECRETO 20.976/2000. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Nos termos do art. 17 do CPC, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, sendo vedado a postulação, em nome próprio, de direito alheio, salvo quando autorizado pela lei (Art. 18, CPC). 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2.1. O título executivo que ampara a pretensão de cumprimento, na origem, abrangeu, portanto, os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. 3.O Decreto Distrital n. 20.976/2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 3.1. Evidenciada a extinção da Fundação Zoobotânica e assumidas todas as suas obrigações, vencidas e vincendas, pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que integrava os quadros do Distrito Federal desde 1980. 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Ônus sucumbencial invertido. Honorários majorados. (Acórdão 1651357, 07109348120228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (original sem grifo) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.